Tribunal: TCU
Processo: 039.374/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6158/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.374/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adely Seabra Borges da Silva (XXX.285.414-XX); Alice Seabra Borges da Silva (XXX.356.244-XX); Aline Seabra Borges da Silva (XXX.277.864-XX); Andrea Kovaleff da Costa Baptista (XXX.494.077-XX); Celidalva Sousa dos Santos (XXX.412.045-XX); Darcio Borges da Silva Junior (XXX.484.584-XX); Maria Luiza de Oliveira Marques (XXX.862.005-XX); Maria da Conceicao Marques (XXX.894.205-XX); Maria das Gracas dos Santos Goiabeira (XXX.150.307-XX); Paula Kovaleff da Costa (XXX.797.597-XX); Tania Marques Costa (XXX.984.037-XX); Vanda Barros do Nascimento (XXX.601.767-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.